Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232 DO ECA). MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
Inviável a absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo da genitora, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, confirma ter o acusado praticado os crimes de ameaça e de submissão de criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento.
Nos crimes cometidos na intimidade do ambiente familiar, em geral praticados às escondidas, sem presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, podendo, validamente, lastrear uma sentença condenatória, mormente quando confirmada pelo depoimento da genitora.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.